Tribunal: TJDFT
Processo: 0742914-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. ARMA BRANCA. LEI No 13.654/2018. APLICAÇÃO. RETROATIVADE. LEI MAIS BENÉFICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o disposto no artigo 66, inciso I, da Lei no 7.284/1984 e na Súmula no 611 do Supremo Tribunal Federal, compete ao Juízo da Execução Penal aplicar aos casos julgados lei posterior mais benigna ao apenado, não havendo que se falar em ofensa a coisa julgada.
2. Admite-se o redimensionamento da pena operado pelo Juízo da Execução, ao aplicar retroativamente a lei posterior mais benéfica, deslocando-se o emprego de arma branca incidente na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa.
3. “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado”, conforme o enunciado de Súmula no 26 desta E. Corte de Justiça.
4. Recurso conhecido e improvido.